Tribunal: TJPA
Processo: 0024451-93.2003.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024451-93.2003.8.14.0301

APELANTE: MARILUZ ARRUDA VIDONHO, JAIME AGUIAR VIDONHO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS – MERO INCONFORMISMO - RECURSO DESPROVIDO.

I - Ausentes os requisitos legais do art. 1022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração, mormente quando a matéria que serviu de base para o decisum, e sua fundamentação, foi devidamente apreciada na decisão atacada, com fundamentos claros e precisos, tudo em perfeita consonância com os ditames da legislação em vigor, e da jurisprudência consolidada.

II - À unanimidade, nos termos do voto do Des. Relator, Embargos de Declaração CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024451-93.2003.8.14.0301

EMBARGANTES: JAIME AGUIAR VIDONHO e MARILUZ ARRUDA VIDONHO AGRAVADO: ACÓRDÃO - ID. 15128528

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

Z.4015 – DB . 2024

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

JAIME AGUIAR VIDONHO e MARILUZ ARRUDA VIDONHO, interpuseram
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(Id. 15438029), com pedido de efeito modificativo, do acórdão de Id. 15128530, ementada nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO – POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DA OMISSÃO PELA VIA DO AGRAVO INTERNO, RECURSO QUE COMPORTA AMPLA REVISÃO. OMISSÃO EM RELAÇÃO A COBRANÇA DE “COMISSÃO DE CONCESSÃO DE CRÉDITO”. ILEGALIDADE JÁ RECONHECIDA NOS AUTOS DA AÇÃO 000481145-2005.8.14.0301. MODIFICAÇÃO DO JULGADO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Possibilidade de ser apreciado em sede de Agravo Interno, questão relativa à vício de omissão. Recurso que comporta ampla revisão, muito mais abrangente que os aclaratórios - recurso integrativo - com devolutividade limitada.

2 – As alegações do agravante dão ensejo a reconsideração da decisão agravada, uma vez não ter sido apreciada a legalidade da “comissão de concessão de crédito”.

3 – Neste ponto, reconsideração da decisão agravada que se impõe para adequá-la ao que foi decidido em feito anterior (processo nº 0004811-45.2005.8.14.0301), envolvendo as mesmas partes e o mesmo contrato, considerando indevida a cobrança da “comissão de concessão de crédito”, devendo o contrato ser revisado, com a exclusão desta cobrança e devolução das quantias pagas a maior.

4 – Em relação ao ônus sucumbencial, condeno as partes no rateio das custas processuais, em 50% para cada, e estipulo em favor da agravante honorários de sucumbência correspondente a 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico obtido, mantendo a condenação em relação a parte em que a agravante sucumbiu.

5 – AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.

Nas
razões recursais
, aduziram em síntese os embargantes, sustentando que o acórdão ora embargado, apresenta a um só tempo, uma contradição e uma omissão porque tendo os autores decaído da parte mínima, a parte contrária deve responder por inteiro, pelas despesas e honorários, nos termos do parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil, mas não foi o que ocorreu no julgamento colegiado em questão.

Concluíram, asseverando, que ante o exposto, os embargantes requerem seja conhecido o presente recurso de Embargos de Declaração, dando-lhe provimento, e, por conseguinte, inverter totalmente o ônus da sucumbência.

Nas
contrarrazões
de Id. 15791313, asseverou o banco embargado, que em verdade, os Embargantes sucumbiram em medida significante, sendo completamente descabida a tese de sucumbência mínima.

Salientou, que na decisão combatida foi mantida a improcedência de um dos pedidos iniciais (inversão da Tabela Price), ao passo que foi acolhida a pretensão autoral de afastar a cobrança da comissão de concessão de crédito, da segunda parcela em diante. Assim sendo, diante da evidente sucumbência recíproca, o ônus sucumbencial foi distribuído de modo equânime nos seguintes termos:

“
Rateio de 50% das custas processuais para cada parte;

Condenação do Banco ao pagamento de honorários de 20% sobre o proveito econômico obtido pelos Autores; e a Manutenção da verba sucumbencial arbitrada em desfavor dos Autores na Sentença”.

Aludiu, que dessa forma, os aclaratórios em questão, além de infundados, são reflexos de mero inconformismo e não se amoldam ao rol do art. 1.022 do CPC.

Reportando-se ao julgado emanado desta Eg. Corte - TJPA – da lavra do Doutro Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, integrante da 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 25/04/2022 – EMBAROS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000923-27.2009.8.14.0040, destacou o trecho in verbis:

“2 – O presente embargo apresenta mero inconformismo do embargante com o resultado da decisão recorrida, entretanto, tal inconformismo não autoriza a rediscussão da matéria na estreita via dos embargos de declaração. 3– Recurso conhecido e improvido.”.

Finalizou sustentando, que em verdade, os Embargantes sucumbiram em medida significante, sendo completamente descabida a tese de sucumbência mínima, e por estes motivos, os declaratórios, não merecem provimento, Postulando assim, pelo desprovimento do recurso, de modo, a manter a Decisão embargada em sua integralidade.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR).

Conheço dos Embargos de Declaração, uma vez que tempestivos e presentes os requisitos de admissibilidade.

Preliminarmente, vale lembrar que em verdade, o embargante, artificiosamente pretende revolver a análise da matéria visando à reforma da decisão, o que é incabível por meio do remédio processual. Não se pode perder de vista, o fato de que a
simples inconformação
com o resultado do
decisum
não é suficiente para contestar a sua eficácia, não tendo o condão de provocar a realização de novo exame.

Diga-se de passagem, são cristalinos os termos do voto contidos no acórdão fustigado, pois neles foram consignados de maneira explícita as razões de decidir. Em verdade, dispensaria maiores explicações, sendo suficiente uma atenta leitura dos termos do
decisum
ora combatido.

Facilmente se verifica que não há nos autos a omissão, contradição, ou outro qualquer vício, pois esta 1ª Turma de Direito Privado, apreciou toda a matéria recursal devolvida através do agravo interno, conforme consta da ementa reproduzida alhures

Nesse contexto, não cabe o argumento de que o
decisum
ora combatido é contraditório e omisso. Desse modo, não há como albergar tal insurgência, por caracterizar-se apenas como tentativa de reexame do julgado, sem demonstrar de forma convicta a existência de qualquer das causas que ensejem os Declaratórios, ou seja, vícios a serem sanados ou dúvida a serem extirpadas.

Em não havendo qualquer vício na decisão embargada, já que se encontra plenamente fundamentada e a questão ventilada no recurso foi enfrentada e decidida com clareza, pretendem os embargantes, simplesmente, revisar o julgado, o que é incabível em sede de aclaratórios.

O simples inconformismo dos embargantes em relação ao posicionamento adotado, não dá ensejo a oposição de embargos de declaração, que possui devolutividade limitada, e sendo recurso integrativo, não pode ser utilizado para revisar a decisão ao entendimento da parte embargante, acolher pretensões que refletem mero inconformismo ou rediscutir matéria já decidida.

Nesse sentido: EDcl no AgRg no AREsp 1862327/SC, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1946653/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 1989773/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; EDcl no AgRg no AREsp 2012291/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgRg no AREsp 2035697/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022; AgInt no AREsp 1954353/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA

Diante do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos e LHES NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/02/2024